Tribunal: CARF
Processo: 10980.905543/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO/DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
São validos o despacho decisório e a decisão de primeira instância, proferidas pela Autoridade Administrativa e pela Autoridade Julgadora de Primeira, respectivamente, cujos fundamentos e motivação permitiram ao contribuinte exercer o seu direito de defesa.
VINCULAÇÃO DE PROCESSOS. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE.
Os processos administrativos que tratam de matérias comuns podem ser relatados e julgados numa mesma sessão.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos, em diligência, à unidade de origem, rejeita-se o pedido.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
IPI DESTACADO NA NOTA FISCAL. CRÉDITO. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor do IPI destacado na nota fiscal de aquisição de bens utilizados como insumos ou para revenda não dá direito ao desconto de créditos das contribuições, independentemente de ser ou não recuperável.
INSUMOS. CONCEITO. ÁLCOOL. SOFTWARE/ROYALTIES. CUSTOS/ DESPESAS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas utilizados com álcool no processo de produção dos bens destinados e com software/royalties para licença de uso de programas de computador, destinados ao embarque nos equipamentos produzidos e destinados à venda, dão direito ao desconto de créditos.
INSUMOS. CONCEITO. PALLETS. ESTRUTURAS METÁLICAS. MATERIAL DE CONSUMO. FERRAMENTAS. INSTRUMENTOS E APARELHOS. CUSTOS. CRÉDITO. DESCONTO IMPOSSIBILIDADE.
Os custos incorridos com pallets para transporte de insumos, com estruturas metálicas de armários e material de consumo de rede elétrica, bem como com ferramentas, instrumentos e aparelhos para medidas e controle de grandeza não dão direito a desconto de créditos sobre o valor total de suas aquisições; a legislação tributária prevê o desconto sobre os encargos de suas depreciações.
INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO. CUSTO DE AQUISIÇÃO. CRÉDITO. DESCONTO IMPOSSIBILIDADE.
É vedado expressamente na legislação tributária o desconto de créditos das contribuições sobre o custo de aquisição de insumos não sujeitos ao pagamento das contribuições, inclusive, com alíquota zero.
INSUMOS DESONERADOS. AQUISIÇÃO. FRETES. CRÉDITO. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes tributados pelo PIS e Cofins, vinculados à operação de compra de bens (insumos) para revenda e utilizados como insumos, não sujeitos ao pagamento dessas contribuições (tributados à alíquota zero, isentos ou com suspensão), dão direito ao desconto de créditos.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. EFD-CONTRIBUIÇÕES NÃO RETIFICADA. APROVEITAMENTO. REQUISITOS. POSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos não está condicionado à retificação da escrituração digital das contribuições - EFD-Contribuições - e, da retificação da DCTF, desde que tais créditos preencham requisitos como a comprovação, pela recorrente, após devidamente intimada pela unidade de origem, que os créditos sejam líquidos e certos e não foram aproveitados em outros períodos. Comprovação esta a ser feita forma idônea e inconteste tais requisitos, com documentos hábeis e apresentando a sua escrita contábil e fiscal, onde tais créditos estejam registrados e apropriados aos seus respectivos fatos geradores, sem que tenham sido objeto de aproveitamento de nenhuma espécie.
CRÉDITOS. FRETES. SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO. RETORNO DE SUBSTITUIÇÃO EM GARANTIA. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA (INTERCOMPANY). BONIFICAÇÃO. CRÉDITO. DESCONTO IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com serviços de fretes vinculados à devolução de mercadorias, a retorno de substituição em garantia, às transferências (intercompany) de mercadorias, inclusive produtos acabados, e de ativo imobilizado e à remessa de bonificação não constituem despesas na operação de venda nem se enquadram no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR; assim, não dão direito ao desconto de créditos das contribuições.
CRÉDITOS. FRETES. SERVIÇOS. CONSERTOS. REMESSA/RETORNOS. TRANSFERÊNCIAS (INTERCOMPANY) DE INSUMOS. CRÉDITO. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com serviços de fretes vinculados a transferência de insumos e à remessa/retorno de bens cuja assistência técnica e prestação de serviços foram realizados pela recorrente, ainda que os insumos e bens consertados não estivessem sujeitos ao pagamento das contribuições, dão direito do desconto de créditos.
SERVIÇOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DESPESAS DIVERSAS. NÃO COMPROVAÇÃO. CRÉDITO. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
A não comprovação de que as despesas com alimentação/refeição, deslocamento/diária/hospedagem, despesas não planejadas, reembolso de ICMS e telegrama, de fato, são despesas com assistência técnica e que foram discriminadas indevidamente nas notas fiscais de prestação, implica na glosa dos créditos descontados sobre tais rubricas.
SERVIÇOS. DESPESAS. UTILIZADOS COMO INSUMOS. CONCEITO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com: agenciamento de publicidade, propaganda, honorários agência, serviços de campanha e incentivos e de pesquisas MKT, serviços de suporte, comissões sobre vendas, intermediação de negócios, fretes no transporte de ferramenta/fita demarcação, loop back áudio-Anatel-paralelo/ duplo/frontal/triplo/único/serial, creme luvex, fita isolante/fita verde rosa, gás R22 ar condicionado, serviços de coleta, serviços de descarga, serviços de devolução, serviços de venda, serviços de reentrega, serviços de transferência, serviços de envio, serviços de remessa e retorno, retrabalho/gabinete/LCD, móveis, telemarketing, desenvolvimento de sistemas e de conteúdo, e taxa Infraero não se enquadram como insumos utilizados na produção dos bens destinados à venda, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 nem no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.70/PR; assim, não dão direito ao desconto de créditos.
PEDÁGIO. SEGURO. ESCOLTA. DESPESAS. CRÉDITO. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
O desconto de crédito sobre despesas com pedágio é vedado expressamente em lei e as despesas com seguro e escolta não se enquadram no inciso II art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 nem no conceito de insumos dado pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR.
EMPILHADEIRAS. MANUTENÇÃO. CUSTOS/DESPESAS. CRÉDITO. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesa com manutenção de empilhadeiras utilizadas na transferência/movimentação de insumos utilizados no processo de produção dos bens destinados à venda enquadram-se no conceito de insumos dado pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR e, portanto, dão direito ao desconto de crédito.
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. CUSTOS. CRÉDITO. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos com mão-de-obra temporária contratados com pessoa jurídica, utilizada na produção de bens destinados à venda, ou seja, na atividade fim da empresa, escriturados sob as rubricas MOD PROD - FÁB - PLACAS; b) MOD PROD; e, c) MOD PROD JB, dão direito ao desconto de créditos.
SUPOSTA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. SERVIÇOS. FRETES. IDENTIFICAÇÃO/NATUREZA. CRÉDITO. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Mantém-se a glosa de créditos sobre serviços de fretes intramunicipais cuja natureza não foi possível identificar nos documentos fiscais apresentados pela recorrente.
FRETES INTERNACIONAIS. DESPESAS PORTUÁRIAS. CRÉDITO. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes internacionais não dão direito ao desconto de créditos por expressa disposição legal e as despesas portuárias (alfandegárias e aduaneiras) não constituem insumos da produção dos bens destinados à venda nem se enquadram no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR; assim não dão direito ao desconto de créditos.
SERVIÇOS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. CUSTOS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos com industrialização por encomenda de componentes elétrico-eletrônicos utilizados como produtos intermediários na produção dos bens destinados à venda, contratados com terceiros, pessoas jurídicas sujeitas à tributação das contribuições, dão direito ao desconto de crédito.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.905543/2018-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.506 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO/DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
São validos o despacho decisório e a decisão de primeira instância, proferidas
pela Autoridade Administrativa e pela Autoridade Julgadora de Primeira,
respectivamente, cujos fundamentos e motivação permitiram ao contribuinte
exercer o seu direito de defesa.
VINCULAÇÃO DE PROCESSOS. JULGAMENTO EM CONJUNTO.
POSSIBILIDADE.
Os processos administrativos que tratam de matérias comuns podem ser
relatados e julgados numa mesma sessão.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos,
em diligência, à unidade de origem, rejeita-se o pedido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
IPI
DESTACADO
NA
NOTA
FISCAL.
CRÉDITO.
DESCONTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O valor do IPI destacado na nota fiscal de aquisição de bens utilizados como
insumos ou para revenda não dá direito ao desconto de créditos das
contribuições, independentemente de ser ou não recuperável.
INSUMOS. CONCEITO. ÁLCOOL. SOFTWARE/ROYALTIES. CUSTOS/
DESPESAS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas utilizados com álcool no processo de produção dos bens
destinados e com software/royalties para licença de uso de programas de
computador, destinados ao embarque nos equipamentos produzidos e
destinados à venda, dão direito ao desconto de créditos.
INSUMOS.
CONCEITO.
PALLETS.
ESTRUTURAS
METÁLICAS.
MATERIAL DE CONSUMO. FERRAMENTAS. INSTRUMENTOS E
APARELHOS. CUSTOS. CRÉDITO. DESCONTO IMPOSSIBILIDADE.
Os custos incorridos com pallets para transporte de insumos, com estruturas
metálicas de armários e material de consumo de rede elétrica, bem como com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.905543/2018-10
Fl. 7650
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905543/2018-10

ferramentas, instrumentos e aparelhos para medidas e controle de grandeza não
dão direito a desconto de créditos sobre o valor total de suas aquisições; a
legislação tributária prevê o desconto sobre os encargos de suas depreciações.
INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO. CUSTO DE AQUISIÇÃO. CRÉDITO.
DESCONTO IMPOSSIBILIDADE.
É vedado expressamente na legislação tributária o desconto de créditos das
contribuições sobre o custo de aquisição de insumos não sujeitos ao pagamento
das contribuições, inclusive, com alíquota zero.
INSUMOS
DESONERADOS.
AQUISIÇÃO.
FRETES.
CRÉDITO.
DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes tributados pelo PIS e Cofins, vinculados à
operação de compra de bens (insumos) para revenda e utilizados como
insumos, não sujeitos ao pagamento dessas contribuições (tributados à alíquota
zero, isentos ou com suspensão), dão direito ao desconto de créditos.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
EFD-CONTRIBUIÇÕES
NÃO
RETIFICADA. APROVEITAMENTO. REQUISITOS. POSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos não está condicionado à
retificação da escrituração digital das contribuições - EFD-Contribuições - e,
da retificação da DCTF, desde que tais créditos preencham requisitos como a
comprovação, pela recorrente, após devidamente intimada pela unidade de
origem, que os créditos sejam líquidos e certos e não foram aproveitados em
outros períodos. Comprovação esta a ser feita forma idônea e inconteste tais
requisitos, com documentos hábeis e apresentando a sua escrita contábil e
fiscal, onde tais créditos estejam registrados e apropriados aos seus respectivos
fatos geradores, sem que tenham sido objeto de aproveitamento de nenhuma
espécie.
CRÉDITOS.
FRETES.
SERVIÇOS.
DEVOLUÇÃO.
RETORNO
DE
SUBSTITUIÇÃO EM GARANTIA. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA
(INTERCOMPANY).
BONIFICAÇÃO.
CRÉDITO.
DESCONTO
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com serviços de fretes vinculados à devolução de mercadorias, a
retorno de substituição em garantia, às transferências (intercompany) de
mercadorias, inclusive produtos acabados, e de ativo imobilizado e à remessa
de bonificação não constituem despesas na operação de venda nem se
enquadram no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR; assim, não dão direito ao desconto de créditos das contribuições.
CRÉDITOS. FRETES. SERVIÇOS. CONSERTOS. REMESSA/RETORNOS.
TRANSFERÊNCIAS (INTERCOMPANY) DE INSUMOS. CRÉDITO.
DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com serviços de fretes vinculados a transferência de
insumos e à remessa/retorno de bens cuja assistência técnica e prestação de
serviços foram realizados pela recorrente, ainda que os insumos e bens
consertados não estivessem sujeitos ao pagamento das contribuições, dão
direito do desconto de créditos.
Fl. 7651
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905543/2018-10

SERVIÇOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DESPESAS DIVERSAS. NÃO
COMPROVAÇÃO. CRÉDITO. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
A não comprovação de que as despesas com alimentação/refeição,
deslocamento/diária/hospedagem, despesas não planejadas, reembolso de
ICMS e telegrama, de fato, são despesas com assistência técnica e que foram
discriminadas indevidamente nas notas fiscais de prestação, implica na glosa
dos créditos descontados sobre tais rubricas.
SERVIÇOS. DESPESAS. UTILIZADOS COMO INSUMOS. CONCEITO.
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com: agenciamento de publicidade, propaganda,
honorários agência, serviços de campanha e incentivos e de pesquisas MKT,
serviços de suporte, comissões sobre vendas, intermediação de negócios, fretes
no transporte de ferramenta/fita demarcação, loop back áudio-Anatel-paralelo/
duplo/frontal/triplo/único/serial, creme luvex, fita isolante/fita verde rosa, gás
R22 ar condicionado, serviços de coleta, serviços de descarga, serviços de
devolução, serviços de venda, serviços de reentrega, serviços de transferência,
serviços de envio, serviços de remessa e retorno, retrabalho/gabinete/LCD,
móveis, telemarketing, desenvolvimento de sistemas e de conteúdo, e taxa
Infraero não se enquadram como insumos utilizados na produção dos bens
destinados à venda, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 nem no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do
REsp no 1.221.70/PR; assim, não dão direito ao desconto de créditos.
PEDÁGIO. SEGURO. ESCOLTA. DESPESAS. CRÉDITO. DESCONTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O desconto de crédito sobre despesas com pedágio é vedado expressamente em
lei e as despesas com seguro e escolta não se enquadram no inciso II art. 3o das
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 nem no conceito de insumos dado pelo
STJ no REsp no 1.221.170/PR.
EMPILHADEIRAS. MANUTENÇÃO. CUSTOS/DESPESAS. CRÉDITO.
DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesa com manutenção de empilhadeiras utilizadas na
transferência/movimentação de insumos utilizados no processo de produção
dos bens destinados à venda enquadram-se no conceito de insumos dado pelo
STJ no REsp no 1.221.170/PR e, portanto, dão direito ao desconto de crédito.
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. CUSTOS. CRÉDITO. DESCONTO.
POSSIBILIDADE.
Os custos com mão-de-obra temporária contratados com pessoa jurídica,
utilizada na produção de bens destinados à venda, ou seja, na atividade fim da
empresa, escriturados sob as rubricas MOD PROD - FÁB - PLACAS; b) MOD
PROD; e, c) MOD PROD JB, dão direito ao desconto de créditos.
SUPOSTA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. SERVIÇOS. FRETES.
IDENTIFICAÇÃO/NATUREZA.
CRÉDITO.
GLOSA.
REVERSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 7652
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905543/2018-10

Mantém-se a glosa de créditos sobre serviços de fretes intramunicipais cuja
natureza não foi possível identificar nos documentos fiscais apresentados pela
recorrente.
FRETES INTERNACIONAIS. DESPESAS PORTUÁRIAS. CRÉDITO.
DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes internacionais não dão direito ao desconto de
créditos por expressa disposição legal e as despesas portuárias (alfandegárias e
aduaneiras) não constituem insumos da produção dos bens destinados à venda
nem se enquadram no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR; assim não dão direito ao desconto de créditos.
SERVIÇOS.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
CUSTOS.
CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos com industrialização por encomenda de componentes elétrico-
eletrônicos utilizados como produtos intermediários na produção dos bens
destinados à venda, contratados com terceiros, pessoas jurídicas sujeitas à
tributação das contribuições, dão direito ao desconto de crédito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida, indeferir o pedido de
diligência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter a glosa dos
créditos descontados sobre os custos/despesas incorridos com: 1) álcool e licença para uso de
Software; 2) fretes incorridos com a aquisição de insumos não sujeitos ao pagamento das
contribuições; 3) fretes na transferência (intercompany) de insumos e fretes para a
remessa/retorno de bens cuja assistência e/ ou prestação de serviços contratados pela recorrente;
4) reverter as glosas das despesas com fretes na aquisição de EPI no respectivo trimestre, 5)
serviços de manutenção preventiva de empilhadeiras; 6) mão-de-obra temporária utilizada na
produção dos bens destinados à venda, representadas pela rubricas (nomenclaturas): a) MOD
PROD – FÁB – PLACAS; b) MOD PROD; e, c) MOD PROD JB, discriminadas no “Arquivo
Não-Paginável – ZIP” (Doc_37_1.xlsb) e no “Arquivo Não-Paginável – ZIP” (Doc_40_2.xlsb),
anexados aos autos; 7) Royalties incorridos com licença para uso de programa de computador; e,
8) serviços de industrialização por encomenda de componentes elétrico-eletrônicos utilizados
nos bens produzidos, contratados com terceiros, pessoas jurídicas. Por maioria de votos, dar
provimento para reverter as glosas de créditos apropriados em período extemporâneo, sem
necessidade de retificação da EFD-Contribuições e da DCTF, desde que comprovado pela
recorrente, após devidamente intimada pela unidade de origem, que os créditos sejam líquidos e
certos e não foram aproveitados em outros períodos. Vencidos o Conselheiro José Adão Vitorino
de Morais (Relator) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que negavam provimento ao recurso
neste tema. Por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário para manter as glosas
das despesas sobre fretes de creme protetor luvex. Vencidos os Conselheiros Laércio Cruz
Uliana Junior e Sabrina Coutinho Barbosa, que revertiam essas glosas. Por maioria de votos,
negar provimento para manter as glosas sobre pedágio e seguro. Vencidos os Conselheiros Ari
Vendramini e Sabrina Coutinho Barbosa, que revertiam as glosas de pedágio. Vencido o
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, que revertia a glosa de seguro. Por voto de qualidade,
negar provimento ao recurso voluntário, para manter as glosas de crédito sobre a despesa com
paletes. Vencidos os Conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior, Juciléia de Souza Lima e Sabrina
Coutinho Barbosa, que revertiam as referidas glosas. Por voto de qualidade, negar provimento ao
Fl. 7653
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905543/2018-10

recurso voluntário, para manter as glosas sobre as despesas de “Serviços de Venda”, “de
Reentrega”, “Transferência”, “Envio e Remessa” e “Retorno”. Vencidos os Conselheiros Ari
Vendramini, Laércio Cruz Uliana Junior e Juciléia de Souza Lima, que revertiam as glosas sobre
essas despesas. Por voto de qualidade, negar provimento à reversão das glosas de créditos sobre
as despesas com escolta. Vencidos os Conselheiros Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior
e Sabrina Coutinho Barbosa, que davam provimento neste item. Por voto de qualidade, negar
provimento ao recurso, para manter as glosas sobre serviços decorrentes de importação (despesas
alfandegárias, serviços aduaneiros e fretes internacionais). Vencidos os Conselheiros Ari
Vendramini, Laércio Cruz Uliana Junior e Sabrina Coutinho Barbosa, que davam provimento ao
recurso para reversão dessas glosas. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o
Conselheiro Marcos Antonio Borges não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já
votada pelo Conselheiro José Adão Vitorino de Morais na reunião de 28 de março de 2023. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-013.499, de 24 de outubro de 2023, prolatado no julgamento do processo
10980.905534/2018-29, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais (Relator), Juciléia de Souza Lima, Sabrina
Coutinho Barbosa e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ, que julgou
procedente em parte/improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho
decisório que não reconheceu o direito da recorrente ao crédito financeiro pleiteado no Pedido de
Ressarcimento (PER) e não homologou as Declarações de Compensação (Dcomp), objeto deste
processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil, com base na Informação Fiscal e
Planilhas de Cálculo anexas, partes integrantes do despacho decisório, não reconheceu o direito
creditório do contribuinte e, consequentemente, indeferiu o PER e não homologou as Dcomp.
Intimada do despacho decisório, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, requerendo: I) em preliminar: I.1) o reconhecimento da vinculação do presente
processo aos 13 (treze) nela discriminados, bem como o julgamento conjunto de todos eles, ou,
subsidiariamente, o sobrestamento do presente até o julgamento do de no 10980.726089/2018-32,
evitando-se a prolação de decisões conflitantes; e, I.2) a nulidade do lançamento tributário em
razão da ausência de fundamentação, mais especificadamente, falta da adoção de critérios
Fl. 7654
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905543/2018-10

próprios para a glosa dos créditos descontados sobre bens e serviços; e, II) no mérito, discorreu
sobre o conceito de insumos, concluindo que tem direito aos créditos glosados pela Fiscalização,
descontados sobre os custos/despesas incorridos com: II.1) bens para revenda; II.2) bens
utilizados como insumos; II.3) serviços utilizados como insumos; e, II.4) serviços utilizados
como insumos decorrentes de importação; defendeu ainda a aplicação do princípio da verdade
material e alegou excesso de glosa de créditos.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ rejeitou a suscitada nulidade
do lançamento, de fato, do despacho decisório; e, no mérito, julgou-a procedente/improcedente
em parte, nos termos do acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-PASEP/COFINS
Período de apuração: [...]
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA NO RESP 1221170/PR. Conforme estabelecido pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1221170/PR, o conceito de insumo
para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a
prestação de serviços pela pessoa jurídica.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ÔNUS
DA
PROVA.
CONTRIBUINTE. No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência
do direito creditório demandado.
LIQUIDEZ E CERTEZA. A mera alegação da existência de crédito, desacompanhada
de elementos de prova - certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão da
glosa de créditos.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, suscitando/
requerendo: I) em preliminar: I.1) a necessidade de vinculação dos treze processos
administrativos elencados no tópico II.1, do recurso voluntário, ao presente processo, para que
sejam julgados concomitantemente; I.2) a nulidade do acórdão recorrido por vícios e omissões;
e, I.3) a realização de diligência, caso se entenda que os documentos e esclarecimentos
apresentados não sejam suficientes para a reversão das glosas dos créditos mantidas pela DRJ; e,
II) no mérito, defendeu a reversão das glosas dos créditos efetuadas pela Fiscalização e mantidas
pela DRJ sobre os custos/despesas incorridos com bens/serviços utilizados como insumos na
produção dos bens destinados à venda e com aquisições de bens para revenda.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Fl. 7655
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905543/2018-10

Quanto Ao mérito, exceto quanto aos créditos extemporâneos, transcreve-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
I) Preliminares
I.1) Nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida.
De acordo com Decreto no 70.235/72, somente são nulos os atos administrativos
proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de defesa, assim
dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...).
No presente caso, o despacho decisório foi proferido pela DRF em Curitiba/PR,
autoridade competente para se manifestar sobre o PER/Dcomp apresentado pela recorrente,
conforme previsto no art. 280, inciso VI, da Portaria MF no 125/2009. Já a decisão recorrida foi
proferida pela DRJ em Porto Alegre/RS, autoridade competente para julgar a manifestação de
inconformidade interposta contra o despacho decisório que indeferiu o pedido de ressarcimento e
não homologou as Dcomp transmitidas.
No despacho decisório, consta o valor correto do pedido de ressarcimento/
compensação transmitido pela recorrente; já os fundamentos e a motivação das glosas dos
créditos e, consequentemente, do indeferimento e da não homologação das Dcomp, constam da
Informação Fiscal, parte integrante do despacho decisório.
Também, a decisão recorrida contém a motivação e a fundamentação da glosa dos
créditos efetuada pela Fiscalização e mantida pela DRJ, conforme consta do seu voto condutor.
Em resumo, a motivação e a fundamentação da DRJ para a manutenção da glosa
dos créditos foram as mesmas da Fiscalização, ou seja, os bens e serviços cujos créditos foram
glosados não se enquadram no conceito de insumos, nos termos no inciso II do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 nem no conceito dado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, conforme consta do voto do Relator.
Essa motivEação e fundamentação permitiram à recorrente exercer seu direito de
defesa, tanto é que o fez expressamente no recurso voluntário em análise.
Assim, não há que se falar em nulidade do despacho decisório nem da decisão
recorrida.
I.2) Diligência
A realização de diligência está prevista no Decreto no 70.235/72, literalmente:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Fl. 7656
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905543/2018-10

IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...).
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
No presente caso, a recorrente solicitou a baixa do processo à Unidade de Origem
para a realização de diligência, visando à análise, pela Fiscalização, das Notas Fiscais de
compras, disponibilizadas em seu domínio eletrônico, que compuseram a base de cálculo das
contribuições cujos custos/despesas tiveram os créditos glosados.
Ao contrário do seu entendimento, a Fiscalização examinou as Notas Fiscais de
compras de bens e de serviços para efetuar a glosa dos créditos que, no seu entendimento, não se
enquadram no conceito de insumos, nos termos no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 nem no conceito dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, conforme
consta do Informação Fiscal, parte integrante do despacho decisório.
Assim, rejeito o pedido de diligência.
I.3) Necessidade de vinculação por conexão com outros processos administrativos
No presente caso, o processo em julgamento é paradigma para 8 (oito) dos 13
(treze) processos cujos julgamentos a recorrente solicitou vinculação por conexão. O lote deste
paradigma
é
composto
pelos
seguintes
processos:
1)
10980.905534/2018-29;
2)
10980.905545/2018-17;
3)
10980.905541/2018-21;
4)
10980.905540/2018-86;
5)
10980.905539/2018-51;
6)
10980.905536/2018-18;
7)
10980.905535/2018-73;
8)
10980.905543/2018-10. Assim, a decisão neste processo será aplicada àqueles oito.
Quanto aos outros (cinco), solicitamos a distribuição dos processos
10980.726089/2018-32
(autos
de
infração
do
PIS/Cofins)
e
10980.905537/2018-62
(PER/Dcomp) para este Relator e serão relatados e julgados nesta mesma sessão; o processo
10980.905544/2018-64, encontra-se ainda na DRJ em Ribeirão Preto/SP, na equipe “CEGEP-
COCAJ-RPO-SP-GESTOR02-PRR/DCOMP”, na atividade “Tratar CONTENCIOSO –
Distribuição”; o processo 10980.726092/2018-56, da multa isolada, foi juntado por apensação ao
de no 10980.905538/2018-15 que trata da Dcomp que originou esta penalidade. Contudo, embora
ambos estejam no CARF. na equipe “DISOR-CEGAP-CARF-CA03”, na atividade “Tratar
CONTENCIOSO – Distribuição”, de seus exames, verificamos que a impugnação oposta contra
a exigência da multa isolada não foi julgada pela DRJ; assim, os dois deverão ser devolvidos à
DRJ de origem para o julgamento da impugnação.
Dessa forma, a solicitação da recorrente para o julgamento concomitante dos
processos que estão no CARF e que foram objeto de recurso voluntário está sendo atendida.
II) Mérito
As questões de mérito abrangem a glosa de créditos descontados pela recorrente
sobre os custos/despesas de aquisições de insumos e serviços do seu processo produtivo e de
bens para revenda.
Fl. 7657
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905543/2018-10

A legislação tributária que trata do PIS e da Cofins sob o regime não cumulativo,
vigentes à época dos fatos geradores do PER/Dcomp em discussão, assim dispunham, quanto ao
desconto de créditos dessas contribuições e seus aproveitamentos:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
(...)
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado faturamento
do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção.
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês;
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
(...)
Fl. 7658
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905543/2018-10

-Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção.
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês;
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
I - nos incisos I e II do § 3o do art. 1o desta Lei;
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(...)
Fl. 7659
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905543/2018-10

-Lei no 10.865/2004:
Art. 2o As contribuições instituídas no art. 1o desta Lei não incidem sobre:
(...)
X - o custo do transporte internacional e de outros serviços, que tiverem sido
computados no valor aduaneiro que serviu de base de cálculo da contribuição.
(...)
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para fins de
determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento
das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses:
I - bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e
lubrificantes;
(...)
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços.
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a partir da
produção dos efeitos desta Lei.
§ 1o-A. O valor da Cofins-Importação pago em decorrência do adicional de alíquota de
que trata o § 21 do art. 8o não gera direito ao desconto do crédito de que trata o caput.
(...)
§ 3o O crédito de que trata o caput será apurado mediante a aplicação das alíquotas
previstas no art. 8o sobre o valor que serviu de base de cálculo das contribuições, na
forma do art. 7o, acrescido do valor do IPI vinculado à importação, quando integrante do
custo de aquisição.
§ 4o Na hipótese do inciso V do caput deste artigo, o crédito será determinado mediante
a aplicação das alíquotas referidas no § 3o deste artigo sobre o valor da depreciação ou
amortização contabilizada a cada mês.
§ 5o Para os efeitos deste artigo, aplicam-se, no que couber, as disposições dos §§ 7o e 9o
do art. 3o das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003.
(...)
Os dispositivos legais citados e transcritos elencam os custos/despesas que dão
direito a descontar créditos das contribuições, estabelecem o sistema de cálculo, sua utilização e
o aproveitamento do saldo credor trimestral.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso repetitivo, quais os custos/despesas que
devem ser considerados como insumos dos bens e serviços utilizados na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, nos termos do inc. II do art.
3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, citado e transcrito anteriormente.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
Fl. 7660
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905543/2018-10

importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
No presente caso, a recorrente é uma empresa que tem como atividade econômica,
dentre outras: i) a industrialização, comercialização, distribuição, locação e assistência técnica de
bens e equipamentos de qualquer natureza na área de informática e eletroeletrônica; ii) a
industrialização, comercialização e desenvolvimento de projetos tecnológicos na área de
informática e eletroeletrônica; iii) a representação, comercialização, planejamento, implantação,
treinamento, suporte técnico, suporte pedagógico e assistência técnica de equipamentos,
laboratórios e mobiliário de informática, franquias, sistemas de aplicação pedagógica, sistemas
de administração escolar e sistema didáticos de ensino; e, iv) a prestação de serviços na área de
informática.
Assim, com fundamento nos dispositivos legais citados e transcritos, no conceito
de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR e nas atividades econômicas
desenvolvidas pela recorrente, passemos à análise das matérias impugnadas nesta fase recursal.
II.1) Bens para Revenda
II.1.1) Equivocada Alegação Fiscal de Apropriação de Créditos Recuperáveis de
IPI – Inexistência de Apropriação dos Referidos Créditos
A recorrente defende a reversão da glosa de créditos descontados sobre o valor do
IPI não recuperável pago sobre a aquisição de bens para revenda sob o argumento de que esse
valor integra o custo da mercadoria vendida.
Segundo o inciso I do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, a aquisição
de bens para revenda dá direito ao desconto de créditos; já o inciso II do § 2o, desse mesmo
artigo, prevê que a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições
não dará direito ao desconto de créditos.
No presente caso, as contribuições não incidiram sobre o valor total das Notas
Fiscais de aquisições dos bens destinados à revenda, mas tão somente sobre o valor do bem,
conforme provam as cópias das notas carreadas aos autos pela própria recorrente.
O IPI destacado na nota fiscal, independentemente de ser ou não recuperável não
integra a base de cálculo das contribuições.
Assim, a glosa efetuada pela Fiscalização deve ser mantida;
II.2) Bens utilizados como insumos
II.2.1) IPI Recuperável – Inexistência de Créditos de PIS e Cofins – Glosa
Indevida
A recorrente alegou que, ao contrário do entendimento da Fiscalização, não
descontou créditos sobre o valor do IPI destacado nas notas fiscais de aquisição de insumos pelo
fato de tratar de imposto recuperável.
Se não houve desconto de créditos por parte da recorrente, não houve glosa por
parte da Fiscalização.
Dessa forma, não há mérito a ser analisado e julgado neste item.
II.2.2) Insumos Creditados pela Recorrente
Fl. 7661
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905543/2018-10

Neste item, defendeu o direito de descontar créditos sobre os seguintes
bens/serviços:
a) Álcool e licença para uso de Software
Os custos/despesas com álcool e com licença para uso de Software, segundo
depreendemos da documentação carreada aos autos, são utilizados no seu processo produtivo. O
álcool é utilizado na montagem dos computadores para limpeza e higienização de placas-mães de
circuitos impressos dos equipamentos eletrônicos produzidos; já a despesa com software refere-
se a contrato de cessão de direito para uso de programas na produção dos equipamentos
eletrônicos fabricados e vendidos pela recorrente.
Dessa forma, ambos os custos/despesas enquadram-se no conceito de insumos
dado pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR.
Portanto, a glosa dos créditos sobre tais custos/despesas deve ser revertida.
b) Pallets
As despesas incorridas com pallets não constituem insumos do processo de
produção dos bens destinados à venda. A própria recorrente informou no recurso voluntário que
se trata de produtos intermediários utilizados no transporte de insumos.
Assim, como não se enquadra no inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003 nem no conceito de insumos dado pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, a glosa dos
créditos sobre tais despesas deve ser mantida.
c) Estruturas metálicas de armários e material de consumo de rede elétrica
Também, neste caso, trata-se de despesas que não se enquadram no inciso II do
art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 nem no conceito de insumos dado pelo STJ no
REsp no 1.221.170/PR.
Assim, a glosa dos créditos sobre tais despesas deve ser mantida.
d) Ferramentas, instrumentos e aparelho para medidas e controle de grandezas:
A própria recorrente informou e demonstrou no seu recurso voluntário que tais
custos foram incorridos com ferramentas que dão direito ao desconto de créditos sobre os
encargos de suas depreciações.
Segundo o inciso VI do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 os custos
com aquisição de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação
de serviços, dão direito ao desconto de créditos. Por sua vez, o inciso III do § 1o, desse mesmo
artigo, determina que o crédito sobre tais custos seja calculado sobre os encargos de depreciação
dos respectivos bens.
Opcionalmente, segundo o § 14 daquele mesmo artigo, o crédito pode ser
calculado no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas
no caput do art. 2o das referidas leis sobre o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito
avos) do valor de aquisição.
No presente caso, a recorrente não utilizou nenhum das duas opções previstas em
lei, calculando e descontando o crédito sobre o valor total da aquisição, contrariando aqueles
dispositivos legais.
Fl. 7662
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905543/2018-10

Dessa forma, a glosa dos créditos deve ser mantida.
II.2.3) Notas Fiscais com Alíquota Zero
O desconto de créditos do PIS e da Cofins sobre a aquisição de bens utilizados
como insumos na produção de bens destinados à venda está previsto no art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, citados e transcritos anteriormente.
Consta expressamente do § 2o, inciso II, do art. 3o das referidas leis, que a
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições não dá direito ao
desconto de créditos.
Assim, a glosa dos créditos sobre a aquisição de bens representados por notas
fiscais com alíquota zero deve ser mantida.
II.2.4) Indevida Exclusão dos Conhecimentos de Transporte – Suposta Alegação
de Ausência de Tributação da Mercadoria Transportada
Os custos com fretes incorridos na operação de compra de insumos, suportados
pela recorrente, integram o custo da matéria-prima adquirida.
O desconto de créditos das contribuições sobre os custos de insumos utilizados na
produção dos bens destinados à venda está previsto no inciso II do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003.
No presente caso, os fretes utilizados no transporte de insumos adquiridos foram
contratados com pessoas jurídicas e tributados pelas contribuições para o PIS e Cofins.
Dessa forma, a glosa dos créditos sobre os custos/despesas dos fretes onerados
pelas contribuições, incorridos com a aquisição de insumos não sujeitos ao pagamento das
contribuições, deve ser revertida.
II.2.6) Serviços de Transporte (Conserto, Devolução, Retorno Substituição Em
Garantia, dentre outros) – “GLOSA FRETE”
Neste item, a recorrente defende o direito de descontar créditos sobre as despesas
com fretes incorridas com: a) devolução de mercadorias, b) intercompany (transferências) de
ativo imobilizado; c) intercompany (transferências) de insumos e mercadorias; d) remessa em
bonificação; e, e) remessa/retorno para conserto.
O direito de descontar créditos sobre despesas incorridas com fretes está previsto
no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 que, inclusive aplica-se ao PIS.
Segundo aquele inciso, o desconto de créditos sobre despesas incorridas com
fretes aplica-se somente aos fretes na operação de venda.
No presente caso, nenhuma das referidas despesas foram incorridas na operação
de venda dos bens produzidos e/ ou na revenda de bens adquiridos.
No entanto, as despesas incorridas com fretes no transporte/movimentação de
insumos, denominadas “intercompany” com remessa/retorno de bens cuja assistência técnica e
prestação de serviços foram realizadas pela recorrente integram, respectivamente, o custo
matéria-prima dos bens produzidos e dos serviços prestados e, portanto, se enquadram no inciso
II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Já as demais despesas não se enquadram naquele dispositivo legal nem no
conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Fl. 7663
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905543/2018-10

O conceito de insumos dado pelo STJ aplica-se apenas e tão somente aos
custos/despesas imprescindíveis à produção dos bens destinados à venda e à prestação de
serviços (assistência técnica/prestação de serviços).
No presente caso, tais despesas não são imprescindíveis à produção dos bens
destinados a venda, aliás, trata-se de despesas incorridas depois de suas produções.
Por isso, entendo que as referidas despesas, com exceção dos fretes incorridos na
transferência/movimentação de insumos entre os estabelecimentos e na remessa/retorno de bens
cuja assistência técnica e prestação de serviços foram realizadas pela recorrente, não dão direito
ao desconto de créditos, por não se enquadrarem no inciso II do artigo 3° das Leis n°s
10.637/2002 e 10.833/2003 e também por não se subsumirem ao conceito de insumo dado pelo
STJ no julgamento do referido REsp nem no inciso IX do art. 3o da Lei no 10;833/2003.
Dessa forma, somente a glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas
com (i) fretes na transferência/movimentação de insumos (intercompany) e (ii) com fretes na
remessa/retorno de bens consertados (assistência técnica/prestação de serviços) deve ser
revertida.
II.2.7) Suposta Ausência de Informações para Fins de Creditamento – Supostos
Dados Faltantes
A recorrente alegou que a Fiscalização glosou créditos sobre serviços de fretes
sob o fundamento de que “não foi possível identificar o tipo de serviço já que a empresa não
informou dados essenciais para a identificação do direito a crédito, nos campos EFD Contribuições
‘descrição da mercadoria/serviço’, ‘código NCM’ e ‘Código CFOP’”; alegou ainda que informou na
manifestação de inconformidade que tais serviços referiam-se a gastos com fretes
intramunicipais os quais não dispõem das informações (CFOP e NCM); o certo é que tais
despesas compõem o custo incorrido pela recorrente em decorrência de sua atividade econômica.
Ao contrário do seu entendimento, consta expressamente da Informação Fiscal,
parte integrante do despacho decisório, que a Fiscalização efetuou a glosa desse item pelo fato de
não ter sido possível identificar a natureza do serviço prestado, tendo em vista que nas
informações prestadas não foram apresentados dados essenciais para a comprovação do direito
creditório.
Nesta fase recursal, conforme demonstrado, a recorrente limitou-se a informar que
se trata de gastos com fretes municipais que não dispõem das informações CFOP e NCM e que o
certo é que tais despesas compõem o custo de produção dos bens produzidos por ela.
Inicialmente, caberia a ela ter apresentado, desde a manifestação de
inconformidade, documentação fiscal e contábil demonstrando a natureza dos fretes e em quais
operações foram incorridos.
Conforme demonstrado anteriormente, no item II.2.6 deste voto, o desconto de
créditos sobre gastos com frete somente é permitido sobre despesa na operação de venda,
conforme inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, quando suportado pelo vendedor, e sobre
frete na aquisição de bens utilizados como insumos na produção dos bens destinados à venda e/
ou para revenda, nos termos do inciso II do mesmo artigo.
No presente caso, a recorrente em momento algum demonstrou a natureza dos
fretes e em quais setores da empresa foram incorridos, limitando-se a alegar que se trata de fretes
intramunicipais que não possuem códigos CFOP e NCM.
Fl. 7664
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905543/2018-10

Dessa forma, a glosa dos créditos sobre tais fretes deve ser mantida.
III) Serviços Utilizados Como Insumos
III.1) Da prestação de serviços de Assistência Técnica – Itens Glosados
Referenciados pela Agente Fiscal como “(Alimentação/Refeição”,
“Deslocamentos/Diária/Hospedagem”,
“Despesas
Não
Planejadas”,
“Reembolso de Icms” e “Telegrama”
A recorrente alegou que tais despesas são incorridas com a prestação de serviços
de assistência técnica dada a seus clientes por meio de terceiros, ou seja, empresas contratadas
por ela para esse fim. Alegou ainda que Fiscalização ao invés de considerar o total da nota fiscal
emitida pelo prestador do serviço, excluiu o valor correspondente àqueles itens, ou seja,
alimentação/refeição, deslocamentos/diária/hospedagem, despesas não planejadas, reembolso de
ICMS e telegrama.
Para comprovar essa alegação, não apresentou cópia de nenhuma nota fiscal, mas
apenas reproduziu no recurso voluntário o que seriam as Notas Fiscais no 1414, emitida pela
Terabytte Service Comercial Ltda. – ME e no 2142, emitida pela RM Brasília Informática Ltda.
Contudo, de seus exames não encontramos na discriminação dos serviços prestados, ou seja, no
seu corpo, nenhuma das referidas rubricas.
Nos pedidos de ressarcimento/compensação de créditos financeiros, o ônus de
provar a certeza e liquidez do valor pleiteado/compensado é do contribuinte, conforme previsto
no inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e no inciso I do art. 373 da Lei no 13.105/2015
(Novo Código de Processo Civil).
Também, a Lei no 9.784, de 29/01/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Assim, a glosa de créditos sobre tais despesas deve ser mantida.
III.2) Da prestação de serviços de Publicidade e Propaganda – Itens glosados
referenciados pela Agente Fiscal como “Agenciamento de publicidade e
propaganda/honorários agência”, “Serviços de campanhas e incentivos e de
pesquisas MKT”, “Serviços suporte a gestão”, “Serviços de elaboração de
revista/inspeção visual/de produção de eventos/de produção de fotos”,
“Acordo mensal MKT”, “Administração de contratos” e “Produção
filmes/textos/artigos e vídeos”
Inexiste amparo legal para o desconto de créditos sobre essas despesas. O direito
ao desconto de créditos das contribuições sobre custos/despesas incorridos pela pessoa jurídica
no desenvolvimento de suas atividades econômicas está previsto no art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003 e no art. 15 da Lei no 10.865/2004, todos citados e transcritos
anteriormente neste voto. Nenhum das referidas despesas estão contempladas naqueles
dispositivos legais.
Já a alegação de que se enquadram no conceito de insumos dado pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR não prospera. O STJ analisou e julgou custos/despesas
vinculados ao processo de produção/industrialização de bens destinados à venda, nos termos do
inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 e não a despesas vinculadas à
administração da empresa e à comercialização dos produtos.
Fl. 7665
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905543/2018-10

As despesas impugnadas neste item não têm vinculação direta com o processo de
produção dos bens fabricados e vendidos pela recorrente.
As únicas despesas incorridas pela pessoa jurídica no desenvolvimento de suas
atividades, que dão direito ao desconto de créditos, são aquelas elencadas expressamente nos
incisos do art. 3o das Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003. As despesas discriminadas neste item
não estão elencadas dentre aquelas que dão direito ao crédito.
Dessa forma, a glosa dos créditos descontados sobre as despesas deste item deve
ser mantida.
III.3) Da prestação de serviços de Representação Comercial – Itens Glosados
Referenciados pela Agente Fiscal como “Comissões Sobre Vendas” e
“Intermediação de Negócios”
Assim como no item imediatamente anterior (III.2), trata-se de despesas
vinculadas à comercialização dos bens produzidos e vendidos cujo direito ao desconto de
créditos não está previsto na legislação do PIS e da Cofins. Também, tais despesas não se
enquadram no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
tendo em vista não estão vinculadas à produção e sim à comercialização.
A única despesa vinculada à comercialização dos bens produzidos e vendidos, que
dá direito ao desconto de créditos, é despesa com frete na operação de venda, quando o ônus for
suportado pelo vendedor, conforme previsto no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, que
também se aplica ao PIS.
Assim, a glosa dos créditos descontados sobre tais despesas deve ser mantida.
III.4) Da prestação de serviços de Frete - Itens Glosados Referenciados pela
Agente Fiscal como “EPI”, “Ferramentas/fita demarcação”, “Loop back
áudio - Anatel - paralelo/duplo/frontal/triplo/único/serial”, “Creme protetor
luvex”, “Fita isolante/Fita verde rosca” e “Gás R22 ar condicionado”
Neste item, a recorrente reclama fretes sobre o transporte/movimentação dos bens
referenciados. Segundo, seu entendimento são despesas que se enquadram no conceito de
insumos dado pelo STJ no julgamento do Respe no 1.221.170/PR.
Para comprova a realização das despesas e suas naturezas apresentou como prova
o Doc. 13 (Doc_13.xlsx, arquivo não paginável ZIP) carreado aos autos juntamente com a
manifestação de inconformidade.
No entanto, do exame daquele documento, verificamos que nele constam apenas e
tão somente três máquinas que, segundo suas descrições, são utilizadas na produção dos bens
destinados à venda. Os demais bens, com exceção das três máquinas, não foram identificados,
aliás sequer constam daquele documento.
Quanto aos fretes incorridos com a aquisição de EPI, levando-se em conta que
seus custos integram o custo total desses equipamentos e que estes dão direito ao desconto de
créditos, segundo o conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Portanto, os fretes incorridos nas aquisições dos EPI, devidamente comprovados
mediante documentos fiscais (Notas Fiscais de Serviços e/ ou Documento Auxiliar do
Conhecimento de Transporte Eletrônico -DACTE), dão direito ao desconto de créditos.
Quanto aos demais bens, apenas os fretes incorridos na aquisição das três
máquinas, por integrarem seus custos, dão direito ao desconto de créditos. Contudo, o crédito é
Fl. 7666
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905543/2018-10

determinado sobre os encargos de depreciação das máquinas e não sobre os seus custos de
aquisição, conforme previsto no inciso III do § 1o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, citados e transcritos anteriormente.
Dessa forma, apenas a glosa dos créditos descontados sobre os fretes incorridos na
aquisição de EPI, deve ser revertida.
III.5) Da prestação de serviços de Frete – Itens Glosados Referenciados pela
Agente Fiscal como “Serviços de Coleta”, “Serviços de Descarga”,
“Serviços de Devolução”, “Serviços de Venda”, “Serviços de Reentrega”,
“Serviços de Transferência”, “Serviços de Envio”, “Serviços De Remessa e
“Retorno”
O desconto de créditos sobre despesas incorridas com os referidos serviços não
tem amparo na legislação do PIS e Cofins, nos termos das Leis nos 10.627/2002 e 10.833/2003.
Embora tais serviços estejam vinculados a operações comerciais, apenas as
despesas com fretes na operação de venda dão direito ao desconto de créditos das contribuições,
conforme consta do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, que também se aplica ao PIS.
Além da hipótese prevista no inciso IX do referido artigo, os custos incorridos
com fretes nas aquisições de bens para revenda e de bens utilizados como insumos na produção
destinados à venda também dão direito ao desconto de créditos, por integrarem o custo dos bens
adquiridos, nos termos do inciso II do art. 3o das referida leis. Contudo, não se trata de insumos
nem de bens para revenda.
No presente caso, os referidos serviços não se enquadram em nenhum daqueles
incisos (II e IX) nem no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, tendo em vista que se trata de despesas desvinculadas do processo de produção
dos bens destinados à venda.
Ressaltamos ainda que a Fiscalização não glosou créditos descontados sobre fretes
na operação de venda, conforme verificamos da Informação Fiscal, parte integrante do despacho
decisório.
Assim, a glosa dos créditos descontados sobre os serviços impugnados neste item
deve ser mantida.
III.6) Da prestação de serviços de Frete – Itens Glosados Referenciados pela
Agente Fiscal como “Pedágio”, “Seguro”, “Escolta”
O desconto de créditos sobre essas despesas não tem amparo legal. Primeiro, pelo
fato de não estarem elencadas no art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/200,3 dentre aquelas
que dão direito ao desconto de créditos; e, segundo não estão vinculadas ao processo de
produção dos bens destinados á venda, não sendo possível enquadrá-las no conceito de insumos
dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR
Especificamente, em relação às despesas com pedágio, a Lei no 10.209/2001 que
criou o vale pedágio, assim dispõe:
Art. 2o O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado
receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de
contribuições sociais ou previdenciárias.
(...)
Fl. 7667
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-013.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905543/2018-10

Assim, levando-se em consideração que as despesas com pedágio não foram
tributadas pelas contribuições para o PIS e Cofins, não dão direito ao desconto de créditos, nos
termos do inciso II do § 2o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Quanto às despesas com seguro e escolta, como não estão vinculadas à produção
dos bens destinados à venda, não se enquadram no conceito de insumos dado pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Esse julgamento tratou de custos e despesas vinculados à
produção e que devem ser consideradas como insumos nos termos do inciso II do art. 3o das
referida leis.
Dessa forma, a glosa dos créditos descontados sobre essas despesas deve ser
mantida.
III.7) Da prestação de serviços de Manutenção Preventiva de Empilhadeiras –
Item Glosado Referenciado pela Agente Fiscal como “Serviços de
Manutenção Preventiva de Empilhadeiras”
As empilhadeiras são bens do ativo imobilizado, essenciais à produção dos bens
destinados à venda. São utilizadas na movimentação de insumos e de produtos em elaboração no
interior da fábrica.
Assim, as despesas incorridas com a suas manutenções enquadram-se como
insumos dos produtos fabricados e vendidos e dão direito ao desconto de créditos.
Portanto, a glosa dos créditos descontados sobre tais despesas deve ser revertida.
III.8) Da prestação de serviços de Mão De Obra Temporária – Item Glosado
Referenciado pela Agente Fiscal como “Agenciamento de Bens Imóveis e
Mão De Obra Temporária/Encargos e Salários”
A recorrente defende o direito de descontar créditos sobre as despesas com mão-
de-obra temporária utilizada na produção dos bens destinados à venda. Destacou que, conforme
se depreende da planilha de glosa de “Resultado Serviços Insumos” elaborada pela Fiscalização,
apesar da nomenclatura adotada, “agenciamento de imóveis”, de fato, os serviços,
primordialmente, referem-se à contratação por meio de pessoa jurídica com atuação no mercado
de agenciamento de mão-de-obra temporária de indivíduos para utilização na produção dos bens
destinados à venda.
Para comprovar essa alegação, acostou à manifestação de inconformidade, ainda
que por amostragem, a documentação que comprova que a despesa “agenciamento de imóveis”
corresponde, de fato, à mão-de-obra temporária e que esta foi utilizada na produção dos bens
fabricados e vendidos por ela.
O desconto de contribuições sobre custo com mão-de-obra temporária utilizada na
atividade fim da pessoa jurídica está amparado no inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003.
No presente caso, a recorrente indicou o arquivo não paginável-ZIP Doc_40-
1.xlsx, visando comprovar que toda a mão-de-obra glosada foi utilizada na produção e para
comprovar que a rubrica (nomenclatura) “agenciamento de imóveis” integra o custo total da mão-
de-obra, apresentou a cópia da Nota Fiscal 14570, (Doc. 40.1), emitida pela empresa Nossa
Serviço Temporário de Gestão de Pessoas Ltda.
Ao contrário do seu entendimento, a referida documentação não comprova suas
alegações. Do exame do “Arquivo não paginável-ZIP, Doc_40_1.xlsb”, verificamos que nele
Fl. 7668
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905543/2018-10

constam mão-de-obra passível de utilização nas áreas de: 1) logística; 2) produção; e, 3)
qualidade, para os cargos de: 1) auxiliar de logística; 2) auxiliara de processo; e, 3) operador de
qualidade. Do exame da Nota Fiscal no 14570, verificamos que nela constam as seguintes
rubricas (nomenclaturas): locação de: 1) salários; 2) encargos/provisão; 3) taxa de serviços; e, 4)
benefícios. Ressaltamos ainda que, em nenhuma das notas fiscais de prestação de serviços,
constantes do Doc. 41, consta a rubrica (nomenclatura) “agenciamento de imóveis”.
Levando-se em conta as informações desses dois documentos, examinamos a
documentação carreada aos autos relativa à mão-de-obra temporária, cujas glosas foram
efetuadas pela Fiscalização. No “Arquivo Não-Paginável – ZIP”, Doc_37_1.xlsb” constam gastos
com: 1) expedição; 2) promotores Trade MKT; 3) facilities; 4) MOD PROD – FÁB - PLACAS;
no “Arquivo Não-Paginável – ZIP”, Doc_37_2.xlsb, constam gastos com: 1) MOD PROD; e, 2)
expedição; e, no “Arquivo Não-Paginável – ZIP”, Doc_40_2.xlsb constam gastos com: 1)
expedição; 2) MOD PROD JB; 3) promotores Trade MKT Reg 3; 4) facilities; e, 5) MOD PROD
– FÁB PLACAS.
O custo como mão-de-obra temporária utilizada na atividade fim da pessoa
jurídica está amparado no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.83/2003.
Assim, com fundamento no inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.83/2003, a glosa dos créditos descontados sobre o custo com a mão-de-obra utilizada na
atividade fim da recorrente, ou seja, utilizada na produção dos bens destinados à venda,
correspondentes às rubricas (nomenclaturas): 1) MOD PROD – FÁB – PLACAS; 2) MOD
PROD; e, 3) MOD PROD JB, discriminados naqueles documentos, deve ser revertida,
mantendo-se a glosa sobre as demais rubricas (nomenclatura), por não se enquadrarem no inciso
II do art. 3o das referidas leis nem no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp
no 1.221.170/PR.
III.9) Da prestação de serviços de Frete – Itens Glosados Referenciados pela
Agente Fiscal como “Retrabalho/gabinete/LCD”, “Royalty”, “Móveis”,
“Serviços
de
telemarketing”,
“Desenvolvimento
de
sistemas”,
“Desenvolvimento de conteúdo”, “Taxa Infraero”
A recorrente alega que tais despesas estão atreladas a etapas operacionais do seu
ciclo produtivo e assistência a seus clientes adquirentes dos bens que fabrica e vende; assim, se
enquadram como insumos, segundo o conceito do STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Ao contrário do seu entendimento, com exceção das despesas incorridas com
Royalties, as demais não são essenciais e/ ou relevantes ao seu processo produtivo e, portanto,
não se enquadram no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento daquele REsp nem estão
elencadas no inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/200 e 10.833/2003, que dão direito ao
desconto de créditos.
As despesas com Retrabalho/gabinete/LCD não foram identificadas pela
recorrente, ou seja, não informou suas naturezas nem onde foram incorridas. A simples alegação
de que estão atreladas a etapas operacionais do seu ciclo produtivo não é suficiente para
enquadrá-las como insumos; as despesas com Móveis, segundo consta da Informação Fiscal,
referem-se a armários, a um conjunto de três bancos, a um tampo central e a um ventilador de
coluna; estas despesas não têm vinculação com o processo de produção; a Taxa Infraero, também
não foi identificada nem informada sua vinculação com o setor fabril; Serviços de Telemarketing
também não têm vinculação com a produção; os Serviços de Desenvolvimento de Sistema,
segundo consta do recurso, referem-se a despesas incorridas com serviços de medição de
Fl. 7669
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-013.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905543/2018-10

veiculação em mídia para audiência em sites na web; já os Serviços Desenvolvimento de
conteúdo, também conforme consta do recurso voluntário, referem-se a despesas com o Sistema
de Controle de Pagamento.
Dessa forma, a glosa dos créditos descontados sobre tais serviços (rubricas) deve
ser mantida.
Já os gastos com Royalties correspondem aos custos/despesas incorridos com
licença para uso de programa de computador destinado ao embarque nos equipamentos
produzidos pela recorrente e integram seu custo final. Trata-se de custos/despesas
imprescindíveis à produção dos equipamentos eletrônicos fabricados e vendidos pela recorrente.
Assim, a glosa dos créditos descontados sobre os custos/despesas com Royalties
deve ser revertida.
Nesse mesmo item, ao seu final, a recorrente impugnou glosa de créditos sobre
“Serviços por Industrialização”.
Embora, do exame da Informação Fiscal, parte integrante do despacho decisório,
não tenhamos encontrado quaisquer referências sobre aqueles serviços e, ainda, que a DRJ não
tenha decidido sobre tal glosa, levando-se em conta que o julgamento deste processo é
paradigma para outros processos desse mesmo contribuinte, passemos a análise e julgamento
desta matéria.
Os custos/despesas incorridos com “serviços por industrialização” referem-se à
produção de bens (componentes elétricos/eletrônicos), encomenda a terceiros, utilizados como
produtos intermediários nos bens produzidos pela recorrente, conforme se depreende do exame
por amostragem das notas fiscais carreadas aos autos, dentre elas as emitidas pela Soc Educ
Santa Catarina, CNPJ 84.684.182/0001-57.
Assim, tais custos enquadram-se no inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/200 e
10.833/2003, dando direito ao desconto de créditos.
Portanto, a glosa dos créditos descontados sobre os referidos serviços (custos)
deve ser revertida.
III.10) Serviços Utilizados como Insumos – Serviços Decorrentes de Importação –
despesas alfandegárias, serviços aduaneiros e fretes internacionais
As despesas alfandegárias e aduaneiras e os fretes internacionais, segundo a
legislação do PIS e da Cofins, não dão direito ao desconto de créditos.
A Lei no 10.865/2004 que instituiu o PIS-Pasep Importação e a Cofins Importação
assim dispôs:
Art. 1o Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos
Estrangeiros ou Serviços - PIS/PASEP-Importação e a Contribuição Social para o
Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou
Serviços do Exterior - COFINS-Importação, com base nos arts. 149, § 2o , inciso II, e
195, inciso IV, da Constituição Federal, observado o disposto no seu art. 195, § 6o .
(...)
Art. 2o As contribuições instituídas no art. 1o desta Lei não incidem sobre:
(...)
Fl. 7670
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-013.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905543/2018-10

X - o custo do transporte internacional e de outros serviços, que tiverem sido
computados no valor aduaneiro que serviu de base de cálculo da contribuição.
(...)
Por sua vez, o inciso II do § 2o do art. 3o das Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003
veda expressamente o desconto de créditos sobre custos/despesas não sujeitos ao pagamento das
contribuições, sendo que o § 3o, inciso I, deste mesmo artigo, dispõe que o direito ao crédito
aplica-se exclusivamente aos custos/despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País.
Segundo o inciso X do art. 2o da Lei no 10.865/2004, citado e transcrito, não
incidem contribuições, a título de PIS-Importação e Cofins-Importação sobre os custos/despesas
com transporte internacional de cargas (fretes) e com outros serviços que tiverem sido
computados no valor aduaneiro.
Assim, independentemente da falta de informações do contribuinte sobre as
importações realizadas, notas fiscais e números das DIs, a glosa dos créditos descontados sobre
os serviços alfandegários e aduaneiros e sobre os fretes internacionais deve ser mantida.
IV) Da aplicação do princípio da verdade material
Conforme demonstrado na Informação Fiscal, parte integrante do despacho
decisório, a apuração da certeza e liquidez do ressarcimento pleiteado/compensado teve como
fundamento a escrituração contábil das contribuições (EFD-Contribuições) e a documentação
fiscal e contábil apresentadas pela recorrente.
Dessa forma, não há que se falar em inobservância desse princípio.
Em face de todo o exposto, rejeito as preliminares de nulidade do despacho
decisório e da decisão recorrida, indefiro o pedido de diligência e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso voluntário para reverter a glosa dos créditos descontados sobre os
custos/despesas incorridos com: 1) álcool e licença para uso de Software; 2) fretes incorridos
com a aquisição de insumos não sujeitos ao pagamento das contribuições; 3) fretes na
transferência (intecompany) de insumos e fretes para a remessa/retorno de bens cuja assistência
e/ ou prestação de serviços contratados pela recorrente; 4) fretes na aquisição de EPI no respetivo
trimestre; 5) serviços de manutenção preventiva de empilhadeiras; 6) mão-de-obra temporária
utilizada na produção dos bens destinados à venda, representadas pela rubricas (nomenclaturas):
a) MOD PROD – FÁB – PLACAS; b) MOD PROD; e, c) MOD PROD JB, discriminadas no
“Arquivo Não-Paginável – ZIP” (Doc_37_1.xlsb) e no “Arquivo Não-Paginável – ZIP”
(Doc_40_2.xlsb), anexados aos autos; 7) Royalties incorridos com licença para uso de programa
de computador; e, 8) serviços de industrialização por encomenda de componentes elétrico-
eletrônicos utilizados nos bens produzidos, contratados com terceiros, pessoas jurídicas.”
Quanto aos créditos extemporâneos, transcreve-se o entendimento majoritário da
turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Com o devido respeito ao didaticamente elaborado voto condutor, de lavra do
Ilustre Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, fui designado para redigir o voto vencedor, no
que tange á apuração/apropriação e utilização/desconto de créditos extemporâneos, matéria com
a qual a maioria da turma julgadora discordou do voto condutor.
Em sintéticas palavras, já é pacífico neste CARF o entendimento de que créditos
extemporâneos de Contribuição ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativos, apurados
Fl. 7671
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-013.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905543/2018-10

extemporaneamente, podem ser utilizados/descontados, sem a necessidade de retificação de
DCTF ou EFD-Contribuições, desde que preencham certos requisitos, quais sejam:
- comprovação, pela recorrente, após devidamente intimada pela unidade de
origem, que os créditos sejam líquidos e certos e não foram aproveitados em outros períodos.
Se a recorrente lograr comprovar de forma idônea e inconteste tais requisitos, com
documentos hábeis e apresentando a sua escrita contábil e fiscal, onde tais créditos estejam
registrados e apropriados aos seus respectivos fatos geradores, sem que tenham sido objeto de
aproveitamento de nenhuma espécie, então tais créditos podem ser aproveitados.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as
preliminares de nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida, indeferir o pedido de
diligência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter a glosa dos
créditos descontados sobre os custos/despesas incorridos com: 1) álcool e licença para uso de
Software; 2) fretes incorridos com a aquisição de insumos não sujeitos ao pagamento das
contribuições; 3) fretes na transferência (intercompany) de insumos e fretes para a
remessa/retorno de bens cuja assistência e/ ou prestação de serviços contratados pela recorrente;
4) reverter as glosas das despesas com fretes na aquisição de EPI no respectivo trimestre, 5)
serviços de manutenção preventiva de empilhadeiras; 6) mão-de-obra temporária utilizada na
produção dos bens destinados à venda, representadas pela rubricas (nomenclaturas): a) MOD
PROD – FÁB – PLACAS; b) MOD PROD; e, c) MOD PROD JB, discriminadas no “Arquivo
Não-Paginável – ZIP” (Doc_37_1.xlsb) e no “Arquivo Não-Paginável – ZIP” (Doc_40_2.xlsb),
anexados aos autos; 7) Royalties incorridos com licença para uso de programa de computador; e,
8) serviços de industrialização por encomenda de componentes elétrico-eletrônicos utilizados
nos bens produzidos, contratados com terceiros, pessoas jurídicas. Reverter as glosas de créditos
apropriados em período extemporâneo, sem necessidade de retificação da EFD-Contribuições e
da DCTF, desde que comprovado pela recorrente, após devidamente intimada pela unidade de
origem, que os créditos sejam líquidos e certos e não foram aproveitados em outros períodos.
Negar provimento ao recurso voluntário para manter as glosas das despesas sobre fretes de
creme protetor luvex; sobre pedágio e seguro; sobre a despesa com paletes; sobre as despesas de
“Serviços de Venda”, “de Reentrega”, “Transferência”, “Envio e Remessa” e “Retorno”; e sobre
serviços decorrentes de importação (despesas alfandegárias, serviços aduaneiros e fretes
internacionais). Negar provimento à reversão das glosas de créditos sobre as despesas com
escolta. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o Conselheiro Marcos Antonio
Borges não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pelo Conselheiro José
Adão Vitorino de Morais na reunião de 28 de março de 2023.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Fl. 7672
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-013.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905543/2018-10

Declaração de Voto
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.
Fl. 7673
DF CARF MF
Original